Tribunal: TJSP
Processo: 1502240-97.2021.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBOS QUALIFICADOS E TENTATIVA DE LATROCÍNIO – Direito ao recurso em liberdade – Inocorrência – Tendo respondido preso ao processo e estando sendo julgado neste momento, descabe falar-se em recurso em liberdade – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Firmes e seguras palavras dos policiais que, ao verem a fuga dos assaltantes do local dos fatos, os

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBOS QUALIFICADOS E TENTATIVA DE LATROCÍNIO – Direito ao recurso em liberdade – Inocorrência – Tendo respondido preso ao processo e estando sendo julgado neste momento, descabe falar-se em recurso em liberdade – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Firmes e seguras palavras dos policiais que, ao verem a fuga dos assaltantes do local dos fatos, os perseguiram e, depois de abordarem um deles em poder de parte da res furtiva, foram ao local por ele indicado, onde o comparsa foi encontrado em poder da chave da motocicleta, também recuperada – Confissão administrativa mal retratada em juízo – Alegação de invalidade do reconhecimento administrativo – Inexistência de prejuízo diante do reconhecimento judicial, além da presença de outros elementos de convicção – Absolvição – Impossibilidade – Dosimetria – Penas dos crimes de roubo elevadas somente pelo emprego de arma, ignorando a comparsaria e do crime de latrocínio, com diminuição em 1/3 pela tentativa – Redução – Descabimento – Crime continuado – Inaplicabilidade, roubo e latrocínio, crimes de espécie diferente - Regime fechado de rigor – Rejeição da preliminar e desprovimento dos recursos.